Tribunal: TJMT
Processo: 1011114-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011114-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALAN CARDOSO QUIROSA - CPF: 228.742.468-75 (ADVOGADO), MARIA BERNARDETE BRASOLIN CARDOSO QUIROSA - CPF: 011.028.058-07 (AGRAVANTE), ERIC CARDOSO QUIROSA - CPF: 330.258.858-58 (AGRAVANTE), ALAN CARDOSO QUIROSA - CPF: 228.742.468-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PGE/MT PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOSE ROBERTO AGUADO QUIROSA - CPF: 658.092.708-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA APARECIDA GARBELINI - CPF: 600.324.309-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FERNANDES NETO - CPF: 197.127.079-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA FALSA E PROVA NOVA. ART. 966, VI E VII, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de ação rescisória e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova emprestada (laudo pericial e acórdão de outro processo) é suficiente para demonstrar a falsidade na própria ação rescisória, nos termos do art. 966, VI, do CPC; e (ii) saber se o laudo pericial grafotécnico produzido em outro processo configura prova nova para fins do art. 966, VII, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. O art. 966, VI, do CPC prevê duas hipóteses alternativas e taxativas para rescisão com base em prova falsa: falsidade apurada em processo criminal ou falsidade demonstrada na própria ação rescisória. A expressão “
demonstrada na própria ação rescisória
” pressupõe atividade probatória endoprocessual, não se satisfazendo com a juntada de decisão proferida em outro processo cível.

4. A admissibilidade genérica da prova emprestada (art. 372 do CPC) não transforma decisão cível de outro processo na demonstração exigida pelo art. 966, VI, segunda parte, do CPC.

5. Quanto ao art. 966, VII, do CPC, a prova nova exige cumulativamente: preexistência ao trânsito em julgado, desconhecimento ou impossibilidade de utilização por motivos alheios à vontade da parte e aptidão para alterar o resultado do julgamento.

6. A alegação de falsidade das assinaturas não era fato ignorado pelo réu originário, pois constituía o cerne de sua defesa na ação civil pública. A perícia grafotécnica foi deferida naquele processo, mas não se realizou por falta de antecipação dos honorários periciais pelo réu.

7. A alegação de hipossuficiência financeira do réu originário não afasta a omissão processual, pois o ordenamento jurídico dispõe de mecanismos para assegurar o acesso à prova por litigantes hipossuficientes, como a gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC). O deferimento da gratuidade aos sucessores em momento posterior não retroage para qualificar a condição financeira do réu originário à época da ação civil pública.

8. A ação rescisória não pode ser utilizada para suprir deficiências probatórias que a parte deixou de produzir no processo originário, nem como sucedâneo de recurso não conhecido por deserção.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A demonstração de falsidade prevista no art. 966, VI, segunda parte, do CPC exige atividade probatória endoprocessual na própria ação rescisória, não se satisfazendo com a mera juntada de decisão proferida em processo cível diverso. 2. Não configura prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, o laudo pericial relativo a fato que a parte já conhecia e teve oportunidade de provar no processo originário, mas não o fez por omissão processual própria. 3. A ação rescisória não constitui instrumento para suprir deficiências probatórias do processo originário nem sucedâneo de recurso não interposto ou não conhecido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 372, 485, I, 966, VI e VII, e 1.021, § 2o; CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na AR 6.013/MA, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 16.12.2025; STJ, AgInt na AR 7.409/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 27.6.2023; STJ, AR 6.052/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 8.2.2023; STJ, AR 4.364/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23.6.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIA BERNARDETE BRASOLIN CARDOSO QUIROSA
,
ERIC CARDOSO QUIROSA
e
ALAN CARDOSO QUIROSA
, na condição de sucessores de
JOSÉ ROBERTO AGUADO QUIROSA
, em face da decisão monocrática (Id. 354290878) que, em sede de ação rescisória (autos n. 1011114-28.2026.8.11.0000), indeferiu liminarmente a inicial, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e do art. 51, inciso XIV, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) a prova emprestada (laudo grafotécnico e v. acórdão da ação anulatória) é instrumento documental lícito e suficiente para demonstrar a falsidade na própria ação rescisória, não sendo necessária a repetição da perícia; (ii) o laudo pericial constitui prova nova cuja utilização foi impossibilitada por motivos alheios à vontade da parte, vez que a não realização da perícia na ação civil pública decorreu da hipossuficiência financeira do
de cujus
, e não de desídia processual; e (iii) há contradição na decisão agravada, que deferiu a gratuidade da justiça aos sucessores e, simultaneamente, imputa desídia processual ao
de cujus
por não ter custeado a prova pericial.

Com base nesses fundamentos, requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 355494884, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MARIA BERNARDETE BRASOLIN CARDOSO QUIROSA
,
ERIC CARDOSO QUIROSA
e
ALAN CARDOSO QUIROSA
, na condição de sucessores de
JOSÉ ROBERTO AGUADO QUIROSA
, em face da decisão monocrática (Id. 354290878) que, em sede de ação rescisória (autos n. 1011114-28.2026.8.11.0000), indeferiu liminarmente a inicial, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e do art. 51, inciso XIV, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

A ação rescisória foi ajuizada com o objetivo de desconstituir o v. acórdão (Id. 353173862 — págs. 126/136) proferido pela c. Terceira Câmara Cível nos autos da ação civil pública n. 0001150-66.2007.8.11.0041, o qual não conheceu do recurso de apelação do
de cujus
em razão de deserção, mantendo a sentença que lhe impôs a obrigação de ressarcir o erário em montante que, segundo os agravantes, ultrapassaria R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Os autores, ora agravantes, invocaram como fundamentos da ação rescisória os incisos VI (prova falsa) e VII (prova nova) do art. 966 do Código de Processo Civil, sustentando que a condenação imposta na ação civil pública se fundou em prova materialmente falsa, cuja falsidade teria sido reconhecida por laudo pericial produzido nos autos da ação anulatória n. 1009840-96.2017.8.11.0015 e confirmada pela c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Pois bem.

O art. 966 do Código de Processo Civil elenca, em rol taxativo, as hipóteses de rescindibilidade da decisão de mérito transitada em julgado. Em seus incisos VI e VII, dispõe que a decisão pode ser rescindida quando “
for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória
” (inciso VI) e quando “
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
” (inciso VII).

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
a ação rescisória é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC/2015
” (STJ, AgInt nos EDcl na AR 6.013/MA, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 16.12.2025, publicado no DJEN em 19.12.2025), sendo inadmissível a sua utilização como instrumento de rediscussão da causa ou como sucedâneo de recurso não interposto ou não conhecido.

Quanto ao art. 966, VI, do Código de Processo Civil, os agravantes argumentam que a apresentação da prova emprestada (laudo grafotécnico e v. acórdão proferido pela c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da ação anulatória n. 1009840-96.2017.8.11.0015, Ids. 353164869 e 353164871) seria suficiente para configurar a demonstração da falsidade na ação rescisória, dispensando a realização de nova perícia.

Ocorre que o inciso VI do art. 966 do Código de Processo Civil prevê duas hipóteses alternativas e taxativas: (i) falsidade apurada em processo criminal; e (ii) falsidade demonstrada na própria ação rescisória. No tocante à primeira hipótese, não há sentença penal transitada em julgado reconhecendo a falsidade dos documentos. E, no que tange à segunda hipótese, a expressão “
venha a ser demonstrada na própria ação rescisória
” pressupõe atividade probatória endoprocessual, vale dizer, a verificação da falsidade deve ocorrer nos limites cognitivos da rescisória, mediante instrução probatória conduzida nos presentes autos, e não por meio de simples juntada de decisão proferida em outros autos.

Com efeito, embora o art. 372 do Código de Processo Civil admita a utilização de prova emprestada, atribuindo-lhe o valor que o julgador considerar adequado, sua admissibilidade genérica no sistema processual não tem o condão de transformar uma decisão cível proferida em outro processo na “demonstração” exigida pelo art. 966, VI, segunda parte.

A distinção é relevante: se a pretensão dos autores é valer-se de decisão proferida em outro processo como comprovação da falsidade, o fundamento adequado seria o do inciso VII (prova nova), jamais o do inciso VI, que pressupõe demonstração endoprocessual.

Ademais, a invocação simultânea do inciso VI, sem formulação de qualquer pedido de instrução probatória nestes autos, revela mera reiteração de idêntica tese sob rótulo diverso, sem adequação à hipótese normativa.

No que concerne ao art. 966, VII, do Código de Processo Civil, os agravantes pontuam que o laudo pericial grafotécnico constitui “prova nova” cuja utilização foi impossibilitada por absoluta hipossuficiência financeira do
de cujus
, e que a decisão agravada incorre em contradição ao deferir a gratuidade da justiça aos sucessores e, ao mesmo tempo, imputar desídia ao
de cujus
.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prova nova apta a ensejar a ação rescisória deve atender, cumulativamente, a 3 (três) requisitos: (i) preexistência ao trânsito em julgado da decisão rescindenda; (ii) desconhecimento pelo autor da rescisória ou impossibilidade de utilização por motivos alheios à sua vontade; e (iii) aptidão para, por si só, alterar o resultado do julgamento.

Nesse sentido:

“
A admissão de ação rescisória ajuizada com base no disposto no inciso VII do art. 966 do CPC/2015 pressupõe a apresentação de prova nova, obtida pelo autor após o trânsito em julgado, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.
” (STJ, AgInt na AR 7.409/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27.6.2023, publicado no DJe em 30.6.2023).

No caso, os dois primeiros requisitos não estão satisfeitos, conforme passo a demonstrar.

Quanto ao requisito de desconhecimento da prova nova ou de impossibilidade de utilização por motivos alheios à sua vontade, a alegação de falsidade das assinaturas não era fato ignorado por José Roberto Aguado Quirosa. Ao contrário, constituía o próprio cerne de sua defesa na ação civil pública (autos n. 0001150-66.2007.8.11.0041), conforme se extrai do v. acórdão rescindendo (Id. 353173862, págs. 126/136).

Mais do que isso, a perícia grafotécnica na ação civil pública (autos n. 0001150-66.2007.8.11.0041) foi expressamente deferida pelo d. Juízo
a quo
para apuração da alegada falsidade das assinaturas, mas a prova não foi produzida porque o réu originário não antecipou os honorários periciais.

Na sequência, seu recurso de apelação sequer foi conhecido, porquanto julgado deserto por ausência de recolhimento do preparo recursal (Id. 353173862, págs. 126/136).

Já a alegação de que a impossibilidade de custeio da perícia decorreu de hipossuficiência financeira, e não de desídia, não procede. Isso porque o ordenamento jurídico, tanto à época da tramitação da ação civil pública (autos n. 0001150-66.2007.8.11.0041) quanto atualmente, dispõe de mecanismos próprios para assegurar o acesso à prova por litigantes hipossuficientes, a exemplo do benefício da assistência judiciária (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, Lei n. 1.060/1950 e art. 98 do CPC), que suspende a exigibilidade da obrigação de antecipar as despesas processuais.

Ademais, a circunstância de que a gratuidade da justiça foi deferida aos sucessores nestes autos não retroage para qualificar a condição financeira do
de cujus
à época da ação civil pública.

De fato, os beneficiários da gratuidade da justiça na presente ação rescisória são os 3 (três) sucessores, em momento processual diverso (ano de 2026), ao passo que a omissão processual imputada ao
de cujus
remonta ao período de tramitação da ação civil pública, mais de uma década atrás.

Em suma, a hipossuficiência atual dos sucessores não comprova, por si só, a do de
cujus
à época dos fatos.

Cabe registrar, ainda, que o padrão de conduta processual do
de cujus
na ação originária (não custeou a prova pericial nem recolheu o preparo recursal) evidencia omissão reiterada, não impossibilidade. A ação rescisória não pode ser utilizada para suprir deficiências probatórias que a parte deixou de produzir no processo originário, conforme assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

“
O documento em questão não preenche os requisitos para o conhecimento da presente ação rescisória, pois: [...]
não acompanha justificativa da requerente sobre o motivo pelo qual estava ela impedida de oportunamente tê-lo obtido
[...].
” (STJ, AR 4.364/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 23.6.2010, publicado no DJe em 2.8.2010).
[g.n.]

Enfim, permitir o processamento da ação rescisória para rediscutir idêntica matéria probatória que o réu originário já conhecia, arguiu e teve oportunidade de provar, mas não o fez por sua exclusiva omissão processual, tanto no custeio da perícia quanto no recolhimento do preparo recursal, equivaleria a transformar a ação rescisória em sucedâneo do recurso não conhecido por deserção, em manifesta contrariedade ao caráter excepcional desse instrumento processual.

“
[...] a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las.
” (STJ, AR 6.052/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8.2.2023, publicado no DJe em 14.2.2023).

Cumpre registrar, por fim, que a alegação de “nulidade absoluta” com fundamento em prova falsa não dispensa o preenchimento dos pressupostos legais da ação rescisória, único instrumento processual idôneo à desconstituição da coisa julgada, cujas hipóteses de cabimento são taxativas e de interpretação estrita.

A partir dessas premissas, não havendo elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção quanto ao indeferimento da petição inicial, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 966, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por MARIA BERNARDETE BRASOLIN CARDOSO QUIROSA, ERIC CARDOSO QUIROSA e ALAN CARDOSO QUIROSA.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026